Tribunal: TJSP
Processo: 1528917-86.2019.8.26.0228
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Fátima Gomes
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-01-24
Data de publicação: 2021-01-24

Ementa:
APELAÇÃO – Tráfico de drogas – Sentença condenatória – Preliminar de ocorrência de crime impossível em razão do flagrante forjado ou preparado – Afastamento – Crime permanente - Absolvição – Desclassificação para consumo próprio – Descabimento – Materialidade e autoria comprovadas – Prova cabal a demonstrar que o recorrente trazia consigo a droga apreendida para fins de tráfico –

Ementa:

APELAÇÃO – Tráfico de drogas – Sentença condenatória – Preliminar de ocorrência de crime impossível em razão do flagrante forjado ou preparado – Afastamento – Crime permanente - Absolvição – Desclassificação para consumo próprio – Descabimento – Materialidade e autoria comprovadas – Prova cabal a demonstrar que o recorrente trazia consigo a droga apreendida para fins de tráfico – Depoimentos policiais coerentes e coesos, os quais têm o condão de embasar o decreto condenatório – Pena corretamente calculada, de forma fundamentada e respeitado o critério trifásico – Impossibilidade de aplicação da redutora prevista no artigo 33, parágrafo 4o da Lei 11.343/06 em seu patamar máximo – Regime semiaberto adequado e compatível com a gravidade do crime –– PRELIMINAR REJEITADA. RECURSO DEFENSIVO NÃO PROVIDO.